Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
1. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente.
2. Ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável, e restando infrutíferas as pesquisas aos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, admite-se a expedição de ofício à SUSEP para verificação de existência de previdência privada e nome dos devedores.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.